Tribunal: CARF
Processo: 15374.967619/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967619/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
SABINA MODAS COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no procseso administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em Lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise quanto a sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
estabelecendo, assim, o consequente retorno dos autos à jurisdição do
contribuinte.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao
recurso.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967619/2009-71
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967619/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
SABINA MODAS COMÉRCIO LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJ, através do Despacho
Decisório no 848.599.523 (fl. 4), diante da inexistência do crédito pleiteado (pagamento
indevido ou a maior), não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP que
relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/3). Nesta peça, alega,
em síntese, que:
- o crédito compensado está lastreado pela cópia do DARF anexada;
- em 28/02/2003, houve o recolhimento da estimativa referente a janeiro de 2003,
no valor de R$73.901,93;
- o recolhimento especificado, corrigido, serviu para compensar estimativas de
2007, conforme quadro demonstrativo;
- as compensações constam das DCTF.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender, em suma, que:
- as informações prestadas em PER/DCOMP devem corresponder com aquelas
apresentadas à RFB por meio de DARF, DCTF, DIPJ, DIRF, etc;
- no presente caso, o PER/DCOMP visa compensar crédito de pagamento
indevido ou a maior, porém, ao confrontar as informações com as declarações, a
DERAT verificou que o DARF apontado havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do interessado;
- a alegação do contribuinte de que teria recolhido a estimativa de janeiro de 2003
no valor de R$ 73.901,93 que serviria para compensar estimativas de 2007, não
afasta a conclusão alcançada pelo Despacho Decisório de que, em que pese o
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967619/2009-71

pagamento ter sido localizado, encontra-se integralmente alocado. Concluindo que
uma vez que o DARF foi integralmente utilizado para quitar débito de IRPJ-
estimativa declarado em DCTF, o crédito pleiteado é inexistente;
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- a questão seria de mera formalidade, na apresentação da DCOMP, tendo em
vista que o direito creditório existiu, porém estava demonstrado como pagamento indevido ou a
maior na DCTF e informado como saldo negativo na DIPJ, colacionando a DCTF e a DIPJ do
período, ao final, apresenta planilha com demonstrativo das compensações do IRPJ com a
apuração do saldo negativo;
Requerendo, por fim, o reconhecimento do direito creditório no valor de
R$ 3.771,71, homologando a compensação pretendida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, o recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido tão somente por mera formalidade, tendo em vista que indicou a origem do crédito
como pagamento indevido, mas, na verdade, seria saldo negativo.
Se limitando o litigio nesse ponto fulcral que impossibilitou a homologação da
compensação pleiteada, adoto as razões do Acórdão no 1301-004.412, do ilustre Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, que assim dispôs:
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a DIPJ/DCTF e
DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta
decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou
todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à
exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas
em Dcomp, já que existem informações em seu banco de dados provenientes de outras
declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é,
cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as declarações
transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a
oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais retificações em suas
declarações.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967619/2009-71

Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora intimado
para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
Consciente desse problema, a própria Administração Tributária modificou os Despachos
Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao verificar
a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos sistemas do fisco,
antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos. Se o
contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido, porém faculta ao
contribuinte, no prazo regulamentar, retificar as declarações entregues ao fisco para a
compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria Per/Dcomp.
Por outro lado, de fato, ao analisar conjuntamente as provas produzidas, não tenho
dúvida de que não ocorreu pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese,
saldo negativo no período. Se por um lado, a recorrente confundiu esses conceitos
quando da apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de
defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo
negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Pensamento semelhante foi adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão no 9101-004.200. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
NA
PERSPECTIVA DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um
mesmo período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como
crédito a ser compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não
o saldo negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito
corresponde ao mesmo período anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo
negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em
muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o
saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a
indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e
não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os
autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na
perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002
Embora em situação anteriores, apreciando fatos semelhantes, tenha adotado o
entendimento de converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao contribuinte
retificar as declarações apresentadas e apresentar provas da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, alterei meu entendimento para reconhecer parte do pedido,
evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do
pleito.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967619/2009-71

No presente caso, a situação é idêntica àquela observada pelo preciso voto
mencionado. Divergência entre as declarações, sem que seja oportunizado ao contribuinte
esclarecer ou retificar as declarações, antes do Despacho Decisório.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto
à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital